Tribunal: TJDFT
Processo: 0704205-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704205-64.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CHRISVALDO SANTOS MONTEIRO DE ALMEIDA RECORRIDO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. LEVANTAMENTO DE VALORES PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil é claro ao determinar, em seu art. 919, § 1o, que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas que o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Se os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, a execução de título extrajudicial deve seguir seu curso, sem prejuízo da realização de quaisquer atos processuais, até mesmo a liberação de valores. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. O recorrente, em longo arrazoado, aponta violação aos artigos 219, caput, § 5o, 290, 342, inciso II, 373, inciso II e § 1o, 485, inciso VI, §§ 3o e 7o, 783, inciso I, 784, inciso I, 803, incisos I e II, 914, 917, incisos I, III e IV, § 2o, incisos I e III, 921, 924, inciso V, 933, 937, inciso I, 946, §§ 1o e 3o, 1.003, § 5o, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, §§ 3o e 4o a 1.015, incisos VI, X, XI, parágrafo único, 1.020, 1.022, inciso II, 1.029 a 1.035, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 470 e 927, todos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que a turma julgadora proferiu decisão extra petita, omissa e que, sem considerar as nulidades absolutas suscitadas, e sem analisar as matérias de ordem pública arguídas e cognoscíveis de ofício, deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução opostos. Argumenta, também, que o colegiado emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais quanto à matéria relativa à perda de objeto nos agravos de instrumento em face de sentença superveniente da ação principal e quanto à vasta abrangência dos embargos do devedor para a produção de provas. Colaciona simples ementas de julgados do STF, STJ, TRF 5o Região e deste TJDFT, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular e as partes são legítimas. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 219, caput, § 5o, 290, 342, inciso II, 373, inciso II e § 1o, 485, inciso VI, §§ 3o e 7o, 783, inciso I, 784, inciso I, 803, incisos I e II, 914, 921, 924, inciso V, 933, 937, inciso I, 946, §§ 1o e 3o, 1.003, § 5o, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013, §§ 3o e 4o a 1.015, incisos VI, X, XI, parágrafo único, 1.020, 1.029 a 1.035, todos do Código de Processo Civil, 186, 187, 470 e 927, todos do Código Civil , uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial (...). Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo Tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1688581/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 2/12/2020). Sendo certo, também, que é firme a jurisprudência do STJ em afirmar que “Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior.” (AgInt nos EDcl no REsp 1726601/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 26/4/2019). No mesmo sentido, é o AgInt no REsp 1868406/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 21/8/2020. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o recurso não mereceria transitar em relação ao alegado malferimento ao artigo 917, incisos I, III e IV, § 2o, incisos I e III, do CPC, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Inviável a apreciação da alegação de inexequibilidade do título extrajudicial, no presente agravo de instrumento, seja porque não foi apresentada na primeira instância e sua análise ensejaria supressão de instância, seja por que versa sobre tema que deve ser aduzido nos embargos à execução, assim como o pleito de concessão de efeito suspensivo à execução (CPC/2015 917 e 919)”. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal. (...) Quanto à interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, se o acórdão recorrido está apoiado em mais de um fundamento autônomo, a divergência deve ser demonstrada em relação a todos eles” (AgInt no REsp 1827286/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Veja-se, também o REsp 1874365, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, Dj-e 01/7/2020. Descabe transitar o especial também, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1692173/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 2/12/2020). Finalmente, ainda com relação ao alegado dissenso jurisprudencial, o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional não merece prosseguir, pois consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). No mesmo sentido, veja-se o REsp 1874545/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 29/6/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029